Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-40.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000671-40.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANIA LOPES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, DANIEL GERBER, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, PAULO EDUARDO PRADO, DANIEL GERBER, VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA RÉ. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelações cíveis interpostas por consumidor e Acionada, Associação, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de associação de aposentados, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados à suposta adesão à entidade, sem que houvesse prova da contratação.

2 - A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou à restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram. A autora apelou, pleiteando majoração do valor fixado a título de danos morais e de honorários sucumbenciais. O Apelo da Ré é intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 -

Há duas questões em discussão: (i) Verificar a tempestividade do apelo da Associação. (ii) Definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovado

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 -

De acordo com o andamento processual na aba “expedientes” do sistema PJE de primeiro grau, a Acionada teve ciência da sentença em 06/05/2025, via AR, todavia somente habilitou novos patronos em 26/07/2025 e apresentou seu apelo em 07/08/2025 ( IDs 90096613 e 90096619)

5 -

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a cobrança indevida, mediante descontos em proventos de natureza alimentar, sem prova da contratação, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), ensejando reparação por violação a direitos da personalidade, notadamente em se tratando de consumidores idosos e hipervulneráveis.

6 - A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, e a ausência de prova da relação jurídica impõe o dever de indenizar, conforme os arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

7 - A quantia fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, o valor inicialmente arbitrado mostrou-se insuficiente frente à gravidade da conduta e aos precedentes similares da Corte, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - Interposto o recurso fora do prazo, verifica-se a ausência da tempestividade, um dos requisitos de admissibilidade, o que implica no não conhecimento do Apelo da Acionada por este Tribunal
ad quem
.

2 - A ausência de prova da relação jurídica que ensejou descontos em benefício previdenciário autoriza a condenação por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

3 - O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado para que cumpra função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

-
TJ-BA, Apelação Cível nº 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.09.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.07.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas Cível nº
8000671-40.2024.8.05.0062
, originários da Comarca de
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,

JURANIA LOPES SOUZA e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO APELO DA RÉ
, outrossim,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso Autoral, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA